Tribunal: STF
Processo: AI 462218
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DO
 RIO DE JANEIRO. AFRONTA REFLEXA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO:
INCLUSÃO NOS PROVENTOS. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º E § 5º,
 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
I. - O Tribunal do
Estado-membro, interpretando normas locais, entendeu que a
gratificação objeto da causa tem caráter genérico. Sendo assim,
integra os proventos do aposentado. A interpretação de normas
locais, pelo Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. -
Auto-aplicabilidade do art. 40, § 4º e § 5º, da Constituição
Federal.
III. - Precedentes: os MI 211/DF e 263/DF, MS 21.521/CE,
os RE 161.224/CE, 179.646/MG, 140.863/AM, MI 274-AgR/DF e AI
221.703-AgR/SP, por mim relatado, "DJ" de 18.12.1998.
IV. - Agravo
não provido.